Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXPRESSA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL.

1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. Obiter dictum: Inviabilidade de interposição de Embargos de Declaração contra o presente Acórdão. Devolução imediata à Presidência do Tribunal.

2. Inexistência de violação ao Tema 882, dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da adoção da técnica de distinção de precedente, com a menção, expressa, a documento nos autos, a atestar a aceitação das regras do condomínio dito irregular. Realidade fundiária do Distrito Federal.

3. O órgão fracionário mantém o Acórdão recorrido na integralidade, no rejulgamento da matéria, conforme artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil.